Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. No prazo para resposta, os agravados informaram que as partes transigiram e que não apresentariam contrarrazões em razão da perda do interesse recursal. A seu turno, o agravante informou que o acordo prevê a possibilidade de, eventualmente, o processo forçado retomar seu curso. Tendo em vista que o acordo em questão não encerrou o processo forçado, bem como não houve expressa desconstituição da penhora, manifestem-se os agravados se persiste o interesse na constrição. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403